Tribunal: TJMT
Processo: 1010674-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010674-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WESLLEY DE LIMA FAUSTINO - CPF: 065.908.911-41 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wesley de Lima Faustino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega que requereu a progressão do regime prisional do paciente para o semiaberto. A autoridade coatora solicitou a certidão de comportamento carcerário a qual fora anexado pela Penitenciária Central do Estado atestando como bom o comportamento do paciente/reeducando.

Nesse contexto, defende que, em razão do reeducando ter implementado os pressupostos legais para progredir ao regime mais brando (semiaberto), formulou pedido defensivo nesse sentido, mas que até a presente data, a cominada autoridade coatora se mantem inerte, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para o fim de que o paciente seja colocado em regime semiaberto; no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva (ID. 149885684).

Documentos juntados aos IDs. 211010674 a 211010682.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 211142661.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 212855698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 213909166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como já registrado, o Impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da morosidade processual em decidir acerca da progressão ao regime semiaberto, alegando que o processo encontra-se paralisado na secretaria sem nenhuma providência efetiva.

A caracterização ou não de excesso de prazo é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório,
podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo.

Extrai-se dos informes judiciais:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando WESLEY DE LIMA , ora paciente, foi condenado à pena total de 16 anos, 11 meses e 10 dias, cujo PEP é FAUSTINO composto por três guias, todas relativas ao crime de roubo agravado. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 10 anos, 09 meses e 21 dias de pena a ser cumprida. A defesa requereu, no dia 07/03/2024, a progressão de regime prisional. Por sua vez, o representante ministerial se opôs a progressão, visto que, o requisito objetivo seria atingido tão somente em 13/04/2024, como também requereu a submissão do apenado à avaliação psicossocial e juntada do atestado de comportamento carcerário, tendo em vista a prática do crime com emprego de violência e grave ameaça a pessoa. Posteriormente, no dia 18/03/2024, foi proferida a seguinte decisão: “Vistos etc. Aportou ao feito recurso de Agravo em Execução interposto, em face de decisão proferida por este Juízo. Assim, após detido estudo das razões e contrarrazões recursais, MANTENHO a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos; REMETA-SE o feito ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Requisite-se atestado de comportamento para fins de análise acerca do progressão de regime ventilada nos autos; com o aporte, ao Ministério Público e, conclusos. Às URGENTES providências.” Na mov. 140.1, na data de 22/03/2024 houve a juntada do Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário, o qual certificou que, o recuperando possui ótimo comportamento carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave. Os autos foram remetidos para manifestação do Ministério Público, consequentemente houve a reiteração da submissão do reeducando à avaliação psicossocial.

Ato contínuo, em 04/04/2024, o juízo determinou a submissão do recuperando ao estudo psicossocial para o aporte do supracitado laudo. Nota-se: “Vistos etc. Os fatos narrados nos autos, como bem salientado pelo órgão ministerial, autorizam a declaração da remição. Declaro-a, pois. Por consequência, verifica-se o implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, carecendo, todavia, de elementos suficientes para análise quanto ao mérito subjetivo, o que, no caso em tela, requer extrema cautela, dadas as peculiaridades que revestem as práticas delitivas perpetradas. Assim, determino a submissão do recuperando a estudo psicossocial; com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos. Às providências.” Na mov. 150.1, o órgão ministerial manifestou ciência da decisão mencionada acima.
Ato contínuo, em 17/04/2024, os autos foram remetidos para a unidade prisional com ofício para a realização do estudo no penitente indicado. Por ora, aguarda-se a realização do estudo psicossocial"
(ID. 212855698). Destaquei.

Como se vê, o juízo acoimado de coator já determinou a submissão do paciente ao estudo psicossocial, portanto, forçoso reconhecer que o processo tramita de forma regular, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que o feito aguarda o cumprimento de diligências essenciais para deliberação acerca do pedido defensivo de progressão de regime.

Logo, eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito das matérias por certo configurará supressão de instância, e, consequentemente, afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO - INDOLÊNCIA JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVE OS REQUISITOS SUBJETIVOS - DEMORA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA. No caso, tem-se que a DEMORA na prestação jurisdicional perseguida não decorre de desídia do magistrado de piso, mas de fatores alheios, diante de todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à decisão.” (N.U 0127488-33.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024